Tribunal: TJDFT
Processo: 0706503-54.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Diante da ausência de demonstração da presença de todos os requisitos caracterizadores da união estável (CC 1.723), como o affectio maritalis, a improcedência do pedido de reconhecimento da união estável post mortem é medida que se impõe. Precedentes do E. TJDFT.
2. Negou-se provimento ao apelo.